Tribunal: TJDFT
Processo: 0729349-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729349-42.2017.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO DALMAZZO APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DECISÃO Defiro o pedido de habilitação do administrador judicial do apelado (id 27243019), como seu representante. Anote-se. Intimem-se. Após, inclua-se em pauta. Brasília/DF, 03/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator